Tribunal: TJES
Processo: 0004911-47.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004911-47.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA BELMOK EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ISSQN. SERVIÇO PRESTADO EM MUNICÍPIO DISTINTO DO DA SEDE DA IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS CANCELADAS. EMISSÃO DE NOTA FISCAL SUBSTITUTIVA. AUSÊNCIA. JUSTIFICATIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.

1.

Não demonstrada a existência de qualquer vício na sentença, impõe-se a rejeição da alegação de nulidade.

2.

Deve ser mantida a sentença que denegou a segurança, quando
dentro dos limites cognitivos que a demanda judicial comporta (
mandado de segurança
), a Impetrante/Recorrente não logrou comprovar a ilegalidade da autuação fiscal impugnada.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0004911-47.2016.8.08.0050

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:

TRANSPORTADORA BELMOK EIRELI

RECORRIDO

:
MUNICIPIO DE VIANA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
TRANSPORTADORA BELMOK EIRELI
, pretendendo a reforma da sentença denegou a segurança.

DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA

A Recorrente alegou a nulidade da sentença, argumentando, em síntese, que, no processo administrativo, foi-lhe cerceado o direito de defesa pois, requereu expressamente a realização de prova pericial, porém o pedido não foi analisado pela autoridade julgadora.

Entretanto, examinando as razões recursais, verifico que a Recorrente não apontou qualquer vício capaz de ensejar a nulidade da sentença recorrida.

O cerceamento de defesa sustentado pela Recorrente diz respeito ao processo administrativo, e não à sentença, que, ademais, refutou, fundamentadamente, a alegação de cerceamento de defesa na esfera administrativa, com base na seguinte fundamentação:

“[...] Conforme já adiantado no pronunciamento retro, não vislumbro a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa da parte impetrante quando do trâmite do processo administrativo. Isso porque, embora a parte impetrante tenha, realmente, feito requerimento expresso no sentido da realização de prova pericial (fls. 52/53), em nenhum momento juntou ao processo administrativo os documentos que seriam analisados, a saber, as notas fiscais de serviços de numeração 1848, 2039, 2040, 2638, 2643, 2762, 2768, 2788, 2802 e 2804, mas tão somente aquelas canceladas (que dizem respeito a apenas uma das infrações fiscais autuadas), fato este que foi também expressamente analisado pelo Fisco (vide decisão de fl. 140).
Logo, ao contrário do afirmado, houve, sim, manifestação expressa da autoridade administrativa a respeito da tese sustentada (fls. 153/154).

De mais a mais, vale registrar que
competia ao interessado (impetrante) ter demonstrado, de forma específica e detalhada, o objeto da perícia e de que forma o resultado de sua produção influiria na decisão da causa
. Segundo o Código Tributário do Município de Viana (Lei Municipal nº 1.629/2002), mais especificamente em seu art. 102, a impugnação deve ser formulada com todos os elementos necessários à comprovação do alegado. Não tendo sequer juntado os documentos que pretendia fossem periciados, certo é que a própria parte impetrante frustrou a produção da prova requerida, dando ensejo, assim, à possibilidade do chamado lançamento por arbitramento pela autoridade administrativa, à luz do que prevê o art. 148 do CTN,
i
n verbis
:

Art. 148.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Desta feita, sem razão a parte impetrante nesse ponto.[...]”

Nesse contexto, rejeito a alegada nulidade da sentença.

É como voto.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que a Recorrente foi autuada por recolher apenas parcialmente o ISSQN relativos aos meses de 01/08 a 12/08, 03/09 a 12/09, 01/10 a 12/10 e 01/11 a 05/11 e por não exibir para análise do Fisco as Notas Fiscais faturas serviços de numeração 1848, 2039, 2040, 2638, 2643, 2762, 2768, 2783, 2787, 2788, 2802 e 2804, além de deixar de entregar aos tomadores dos serviços as primeiras vias das notas fiscais. (AI nº 39/2011, no valor de R$ 308.468,39).

A Recorrente sustentou a invalidade da referida autuação, argumentando, em síntese, a ausência de capacidade tributária ativa do Município de Viana, no que tange ao ISSQN lançado através do auto de infração, pois, parte dos serviços foi prestada em outro município – Vila Velha -,

de forma que a cobrança impugnada configura bitributação, e parte da cobrança refere-se a notas fiscais canceladas, restando afastada a ocorrência do fato gerador.

Muito bem.

Registro que os autos cuidam de mandado de segurança, razão pela qual, cabia à Impetrante/Recorrente trazer aos autos prova pré-constituída do direito alegado.

Assim,
dentro dos limites cognitivos que a demanda judicial comporta (
mandado de segurança
), a Impetrante/Recorrente não logrou comprovar a ilegalidade da autuação impugnada.

No que tange à alegação de bitributação, embora a Recorrente tenha juntado aos autos documentos relativos à prestação de serviços e ao recolhimento de ISSQN para o Município de Vila Velha, não logrou comprovar que os serviços constantes das notas fiscais objeto de análise pelo Fisco Municipal e autuação foram em Vila Velha ou em qualquer outro município.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos pela própria Recorrente, as notas fiscais examinadas pelo Fisco Municipal não mencionam o local onde ocorreu a prestação dos serviços, e Recorrente não exibiu para análise fiscal os documentos comprobatórios do recolhimento do tributo correspondente.

Da mesma forma, a Recorrente não trouxe aos autos prova pré-constituída da alegação de que não emitiu notas fiscais em substituição às notas fiscais canceladas, em razão da alegada não inexistência de negócio jurídico ou prestação de serviços que constitua o fato gerador do ISSQN.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)